Tribunal: TJSP
Processo: 1018716-30.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À QUESTÃO DO SEGURO. CARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA PARA O APELANTE. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.